Tribunal: TJPA
Processo: 0801026-40.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801026-40.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801026-40.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Correção monetária e juros de mora sobre danos materiais e morais. Percentual de honorários advocatícios. Revisão parcial.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente sob a rubrica "PARC CRED PRESS" e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sem percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II.
Questão em discussão:
2. São discutidos o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, pleiteando a majoração para 20%; o termo inicial de correção monetária sobre os danos materiais; e os juros de mora e correção de fiscalização à indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir:
3. O percentual de 10% fixado para os honorários advocatícios de sucumbência encontra-se em conformidade com o art. 85, §2º do CPC;
4. A correção monetária sobre os danos materiais deve incidir a partir do prejuízo efetivo, conforme entendimento da Súmula 43 do STJ.
5. A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, enquanto os juros de mora sobre esses danos contam-se desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

4.
Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e desprovida. Correção de ofício do termo inicial para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as condenações em danos materiais e morais.

Tese de julgamento:
"A fixação de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa respeitando as disposições legais do CPC, art. 85, §2º. A correção monetária sobre danos materiais incide desde o prejuízo efetivo, e sobre danos morais, desde o arbitramento, com juros de mora contados desde o evento danoso."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; Súmula 43 do STJ; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 1.832.824/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 19.09.2022.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801026-40.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Bragança, nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida em face BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A ação versa sobre descontos no benefício da autora, decorrentes de celebração contratual que a autora nega ter firmado, realizadas sob rubrica “PARC CRED PRESS”, relativo a contrato de empréstimo, no valor total de R$-572,50 (quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). Sustenta a autora que nunca celebrou a contratação, razão pela qual requer a declaração de nulidade do suposto contrato, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral e repetição do indébito.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 67188883), onde aduziu pela legalidade das contratações, destacando que a requerente teria realizado empréstimos e que na data da cobrança não havia saldo bancário suficiente para quitar o débito, justificando os valores debitados na conta da autora.

Réplica apresentada (id 67657217).

Prolatada sentença (ID. 18856643), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos do autor, para
: “
a) DECLARAR a NULIDADE relação jurídica que culminou na cobrança de débito sobre a rubrica “PARC CRED PRESS”, no total de R$-572,50 (quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos); b) DETERMINAR o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado; com a necessária correção monetária pelo INPC, a partir da data de arbitramento, conforme teor da súmula n.º 362 do STJ e juros de mora a partir do evento danoso, conforme teor da súmula n. 54 do STJ, à taxa de 1% ao mês; c) Determinar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); d) Condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.”

APELAÇÃO apresentada pela parte autora (18856647), onde a mesma questiona o marco inicial para a aplicação de correção monetária incidentes sobre os danos materiais e morais, além do percentual da verba sucumbencial. Desse modo, requer a reforma da sentença, para:
a) QUE O TERMO INICIAL de incidência da correção/atualização monetária, referente aos DANOS MATERIAIS determinados em sede de sentença, SEJA ALTERADO, devendo iniciar e começar a fluir a PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (EVENTO DANOSO), conforme determina a súmula nº 43 do STJ, E NÃO A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (determinado pelo juízo de 1º grau; b) PARA QUE SEJA FIXADO O TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, referentes aos DANOS MORAIS arbitrados em 1º grau, a PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, conforme determina a supracitada súmula nº 54 do STJ c/c art. 398 do Código Civil, e PARA QUE SEJA FIXADO O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA, a PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (SENTENÇA), conforme determina a súmula nº 362 do STJ; c) QUE SEJA MAJORADA A CONDENAÇÃO DA PARTE APELADA EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% (VINTE POR CENTO).
No mais, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801026-40.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta por Maria José Alves da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Bragança, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor em ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Bradesco Financiamentos S/A.

A decisão de primeiro grau declarou a nulidade de contrato que ensejou a cobrança de débitos sob a rubrica “PARC CRED PRESS”, determinou a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante questiona, em seu recurso, os seguintes aspectos da sentença: o marco inicial para a incidência da correção monetária sobre os danos materiais, juros e correção monetária sobre os danos morais, além do percentual da verba honorária, pleiteando sua majoração para 20%.

Inicialmente, no tocante aos honorários advocatícios, entendo que a sentença observou corretamente os ditames do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O dispositivo normativo estabelece que,
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre a condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, (...).

No presente caso, o magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, percentual que se encontra em conformidade com as parâmetros legais. A fixação está dentro das estratégias de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado pelo advogado da parte autora. Não se verifica, portanto, qualquer violação às configurações estabelecidas pelo artigo 85, §2º, do CPC, razão pela qual deve ser mantido o percentual estabelecido na sentença, não tendo fundamento para sua majoração.

Passo, agora, à análise da insurgência da apelante quanto ao marco inicial para o cálculo de juros de mora e correção de incidentes sobre os danos materiais e morais.

No que diz respeito aos danos materiais, o apelante requer a alteração do termo inicial da correção monetária, para que esta incida a partir do prejuízo efetivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). De fato, dispõe a referida súmula que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir dos dados do prejuízo efetivo”. Assim, considerando que o valor foi indevidamente descontado da conta bancária do autor, é correto o entendimento de que a correção monetária deve incidir a partir de tais datas, devendo ser corrigida a sentença de piso nesse aspecto, para que a correção monetária no tocante aos danos materiais passe a ser contada a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula supra referida.

Quanto aos danos morais, cumpre igualmente observar o consolidado na Súmula 362 do STJ, que estabelece que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Esse entendimento visa garantir que o valor arbitrado a título de indenização reflita o poder aquisitivo da moeda na data em que os componentes foram investidos, evitando que oscilações econômicas diminuam o alcance compensatório da indenização.

Por outro lado, também em observância à Súmula 54 do STJ, os juros de mora sobre o valor arbitrado a título de dano moral devem fluir a partir do evento danoso, uma vez que se trata de obrigações oriunda de ato ilícito. Assim, no presente caso, como os descontos indevidos específicos do ato ilícito ensejador do dano moral, o termo inicial para os juros de mora aplicam-se desde a data da primeira cobrança indevida realizada pela instituição financeira.

Frise-se, por oportuno, que por se tratar de matéria de ordem pública, a modificação dos índices e termos da correção monetária e juros moratórios é matéria cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição pelo órgão julgador, não importando reformatio in pejus.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.

1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

AGRAVO DESPROVIDO.

(
AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (grifos não originais)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, no sentido de manter a condenação de honorários em 10% (dez por cento), tal qual fixado na sentença de piso. Por outro lado, corrijo de ofício a sentença no tocante a correção monetária e juros aplicadas às condenações em danos morais e materiais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024